Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a eventual violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado nas contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF,29 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15